Tribunal: TJDFT
Processo: 0741198-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NULIDADE DE CONTRATO DE ALUGUEL. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elizangela de Oliveira de Matos contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução e declaração de nulidade de contrato de aluguel de bem imóvel alienado após o registro da penhora.
II. Questão em discussão
A controvérsia gira em torno da alegação de fraude à execução pela alienação de imóvel após a averbação da penhora e a necessidade de comprovação de boa-fé pelo terceiro adquirente.
III. Razões de decidir
A decisão agravada foi reformada com base na ausência de comprovação de boa-fé do terceiro adquirente e na proximidade das datas envolvendo a penhora e as hastas públicas, indicando tentativa de fraude à execução.
IV. Dispositivo
Dou provimento ao agravo para reconhecer a fraude à execução, declarar a ineficácia da cessão de direitos possessórios em relação a parte exequente e manter a penhora sobre os frutos do imóvel.
Legislação relevante citada
Art. 792, §2o, do CPC